Tribunal: TJDFT
Processo: 0740588-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. ERRO SOBRE A ELEMENTAR DO TIPO NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ART. 156 DO CP. DEMONSTRADO O CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DOS ENTORPECENTES QUE TRANSPORTAVA. DOLO EVIDENCIADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/06. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAU DE LESIVIDADE CONSIDERÁVEL (MACONHA). DIMINUIÇÃO NO MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO) ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, bem como possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostrarem-se em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mormente quando não há elementos que afastem a sua confiabilidade ou revelem que eles quisessem prejudicar o réu.
3. A simples alegação de desconhecimento do conteúdo do pacote que transportava, por si só, não possui a prerrogativa de afastar a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, cujo erro de tipo invocado reclama que o equívoco seja invencível, escusável, inevitável ou desculpável, competindo à defesa o ônus de demonstrar sua eventual ocorrência, a teor do art. 156 do Código Penal, o que não se verificou na hipótese. Precedente TJDFT.
4. Não há falar em erro sobre a elementar do tipo quando restou comprovado que o réu possuía inequívoco conhecimento das porções de maconha que transportava em um pacote no compartimento de carga (baú) da sua motocicleta de Santa Maria/DF para a Cidade Estrutural/DF, para o qual foi contratado, com o claro fim de difusão ilícita, restando patente o dolo na prática do crime de tráfico de entorpecentes.
5. Inviável a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) em face do reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06), quando a quantidade de droga apreendida mostra-se expressiva (5.650g) e o entorpecente (maconha) apresenta considerável grau de lesividade, sendo adequada a redução no patamar mínimo de 1/6 (um sexto). Precedentes do STJ e TJDFT.
6. Recurso conhecido e desprovido.